Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701921-63.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCENIA DE SOUSA SANTOS, LEIR RUFINO DE SOUZA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Lucênia de Sousa Santos e Leir Rufino de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que na de ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada pelos apelantes contra Companhia Imobiliária de Brasília -TERRACAP, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Os apelantes, devidamente intimados (ID n. 13098446), se manifestaram (ID n. 13244293), com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual inovação recursal quanto ao pedido para “que seja aberto prazo para que os apelantes venham a ingressar com ação de inventário objetivando a partilha dos direitos a indenização por força da desapropriação indireta promovida pela TERRACAP, com a suspensão da prescrição e/ou decadência do direito dos apelantes, até a conclusão e julgamento de mérito do presente recurso” (ID n. 12074042, f. 10). A Companhia Imobiliária de Brasília –TERRACAP, apresentou manifestação de ID n. 13753807, na qual refuta os argumentos trazidos pelos apelantes na petição de ID n. 13244293. Nada a prover quanto à petição de ID n. 13753807, pois a apelada já teve a oportunidade de se manifestar nas contrarrazões apresentadas (ID n. 12074045) e somente os apelantes foram intimados a se manifestarem (ID n. 13098446). Aguarde-se sessão de julgamento. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator